Tribunal: TJPA
Processo: 0810001-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810001-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO OSORIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, no qual se entendeu pela denegação da ordem, caracteriza reiteração do pedido deduzido nos autos do
Habeas Corpus
n°
0805010-59.2022.8.14.0000
, implicando em não conhecimento do
writ,
neste ponto;

2. Encerrada a instrução criminal, estando o feito somente no aguardo da apresentação de alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, Inteligência da Súmula n. 52 do STJ;

3. À luz do princípio da proporcionalidade, impõe-se a substituição da prisão por medidas menos gravosas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quando o paciente é primário, com antecedentes sem mácula, indicando que sua liberdade não obstará a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

4. Ordem conhecida em parte e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem em parte e concedê-la para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança, nos termos do voto do e. Des. relator

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. ÉRIKA CARVALHO DAS CHAGAS, em favor do nacional JOÃO PAULO OSÓRIO DE OLIVEIRA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O paciente teve cerceada sua liberdade no dia 12 de março de 2022, pela suposta prática de roubo qualificado (art. 157, § II do CP), encontrando-se, atualmente, no
PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO III - PEM III,
que no dia 13 de março de 2022 foi ouvido em audiência de custódia, na qual o Magistrado de plantão entendeu por converter a prisão em flagrante por preventiva, com o fundamento
a)
na ordem pública,

b)
na periculosidade do agente e
c)
gravidade abstrata do delito (ID nº 53821806).

No entanto, é importante ressaltar que o Paciente não cumpria os requisitos, visto que é réu primário e que não efetuou o roubo, mas sim foi vítima.

Portanto, não oferece risco ou periculosidade ao processo e nem às vítimas.

Além disso, no dia 20 de junho de 2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, em que ficou nítida a inocência do acusado, por meio dos depoimentos das testemunhas e provas apresentadas que constam no ID 66660294, ID.66660298, ID66660300, ID66660313 e ID 66660316. Desde então, é clara a falta de razão para que a prisão do réu esteja sendo mantida.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento foi feito o pedido de revogação da prisão. Como a manifestação não foi feita em audiência, foi oferecido ao Ministério Público o prazo de 25 dias para que apresentassem manifestação e memoriais juntos.

Trata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado inicialmente pela autoridade
policial Delegada de Policia Civil JANAINA CEDRAN BERGAMINI DE OLIVEIRA
, e continuada pela Magistrada
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
, motivando o presente pedido.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar e no excesso de prazo na tramitação do processo.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que:

a) Seja recebido o presente
habeas corpus
e seja atribuído o efeito suspensivo à prisão cautelar;

b) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

Termos em que pede deferimento.” <sic>

Junta documentos (Id. 10296266 a 10312896).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 10335001, sendo prestadas as informações, Id. 10377574, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 10392333.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO PAULO OSÓRIO DE OLIVEIRA,
preso, preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva – Reiteração de pedidos

A impetrante sustenta ilegalidade do ergástulo, a pretexto de que a manutenção da custódia imposta ao paciente está destituída de motivação plausível.

Ocorre que as alegações acerca da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos para o decreto constritivo e cabimento das medidas cautelares diversas, já foram suscitadas no anterior
Habeas Corpus
n°
0805010-59.2022.8.14.0000
, impetrado em favor do paciente, julgado na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) desta Egrégia Seção de Direito Penal realizada entre os dias 17/05/2022 e 19/05/2022, em que a ordem foi conhecida e denegada, conforme ementa a seguir transcrita,
verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § II DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que tais pleitos têm objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura a inadmissível reiteração e, por conseguinte, fica esta e. Corte impedida de novamente incursionar nas referidas matérias, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Do excesso de prazo – instrução encerrada

Na hipótese, embora o paciente se encontre enclausurado desde 12/03/2022, verifica-se dos autos da ação penal originária nº 0804191-83.2022.8.14.0401 que a instrução processual já se encontra encerrada, aguardando-se, tão somente, que os sujeitos processuais apresentem as alegações finais.

É o que se colhe das esclarecedoras informações, Id. 103 77574,
verbis:

“(...).

Em 12 de abril corrente, este Juízo recebeu a Denúncia, ocasião em que analisou e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em face do impetrante, determinando ainda a citação do acusado, ID 57664349.

Em 18 de abril corrente, o impetrante fora citado na casa penal em que se encontra custodiado. Em 28 de abril de 2022, a defesa do acusado apresentou Resposta Escrita à Acusação, formulando diversos requerimentos, dentre eles a rejeição da Denúncia, a absolvição sumária, bem como requerendo mais uma vez a revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu Parecer contrário aos pleitos, ID’s 62811621 e 62811623.

O juízo indeferiu o requerimento e designou audiência de instrução e julgamento, ID 63140761.

(...).

Durante a audiência a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, peticionando, ainda, no mesmo sentindo no ID 68254788.

O Ministério Público, em manifestação de ID 70103391, posicionou-se contrariamente ao pleito, ID 70103391.

Na decisão de ID 70691623 o juízo indeferiu o pleito defensivo.

Cumpre informar que instrução já fora encerrada, restando pendente a apresentação de memoriais finais para que a sentença seja proferida pelo juízo
.” <sic>

Nesse cenário, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, pois
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Diante disso, a alegação não pode ser acolhida.

Das condições pessoais favoráveis ao paciente

É consabido que a liberdade em nosso ordenamento jurídico é a regra, fazendo-se necessária a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, aliados à indicação de elementos concretos da conduta do agente que apontem para o
periculum libertais
.

Ressalta-se que a Lei nº 12.403/11 reforça mais ainda o já apregoado caráter excepcional da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reservando-a para os casos de maior risco à efetividade do processo e reiteração delituosa.
In casu,
a instrução processual já se encerrou e se está aguardando tão somente a apresentação das alegações finais.

In casu
, embora a decisão impugnada esteja fundamentada, verifica-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes e não responde a outro processo, conforme consulta no sistema PJE deste e. Tribunal.

Feitas tais considerações, entendo que as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, mostram-se necessárias e suficientes para resguardar a garantia a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo em razão da primariedade do paciente.

A propósito, oportuno trazer à colação os julgados pertinentes com a matéria em questão:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Evidenciada a desnecessidade da prisão preventiva, medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes. 3. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -> Habeas Corpus Criminal 5470119-38.2022.8.09.0000, Rel. Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Criminal, julgado em 23/08/2022, DJe de 23/08/2022)

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. RECOMENDAÇÃO.

Conquanto presentes os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, à luz do princípio da proporcionalidade, impositiva a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado, de forma menos gravosa.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5419102-27.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 02/08/2022, DJe de 02/08/2022)

À vista do exposto, com amparo no artigo 282, I, do CPP, deve ser cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, aplicando-se a
s medidas cautelares do art. 319, do CPP, que deverão ser fixadas pelo juízo impetrado, com exceção do arbitramento de fiança.

Por fim, ressalto que, nos moldes do artigo 282, § 4º, do CPP, no
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, a autoridade judiciária impetrada poderá substituir a medida e impor outras em cumulação, ou até mesmo decretar novamente a prisão preventiva do paciente.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, remetendo-lhe cópia desta decisão, a
fim de que tome as providências cabíveis.

Expeça-se o Alvará de Soltura em favor do paciente JOÃO PAULO OSÓRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, motorista de aplicativo, casado, RG nº 7038850 PC/PA, CPF nº 547.703.782-20, residente e domiciliado na Passagem São Pedro, nº 7, entre a rua Murubi e Evangelista – CEP n.67113-320 – Coqueiro – Ananindeua-PA, nascido em 26/04/1992, filho de Alexandrina Reis Osório e João Monteiro de Oliveira,
colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 06/09/2022